Tribunal: STF
Processo: HC 257696
Classe: HC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Marcos Vinicios Lopes impetrou habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:



    PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. CORREÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo de revisão criminal, em razão de declaração de trânsito em julgado da ação penal contida no julgamento dos segundos embargos de declaração na origem, conforme acórdão juntado aos autos. 



    2. O agravante alega que há recursos especial e extraordinário pendentes de apreciação, o que afastaria o trânsito em julgado. 



    3. Em consulta ao sistema processual do Superior Tribunal de Justiça, foi possível localizar o AREsp n. 269.9571, interposto no âmbito da ação penal aqui versada, e ainda não apreciado. 



    4. Nesse contexto, é certo que não se poderia conhecer do presente writ, pois a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo. 



    5. Agravo regimental improvido.



    (HC 937.260 AgRg, ministro Og Fernandes)



    Sustenta a viabilidade do habeas corpus impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça simultaneamente a recurso especial interposto contra o mesmo ato e postula a determinação de apreciação do mérito da impetração pela Corte Superior.



    É o relatório.



    2. O processo está em condições de ser julgado, nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno. Dispenso a remessa ao Ministério Público Federal.



    O Superior Tribunal de Justiça não apreciou o mérito do habeas corpus com os seguintes fundamentos:



    Nesse contexto, é certo que não se poderia conhecer do presente writ, ainda que por outro fundamento. 



    Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite o processamento conjunto de recurso e habeas corpus apresentados contra o mesmo ato jurisdicional, sob pena de ofensa ao princípio da singularidade ou da unirrecorribilidade, não se podendo provocar a apreciação da mesma instância por diferentes meios de modo simultâneo.



    Quanto ao ponto, ressalto que esta Suprema Corte possui entendimento a evidenciar a ausência de ilegalidade na recusa de conhecimento de habeas corpus impetrado simultaneamente a recurso especial interposto contra o mesmo acórdão. Exemplifica essa óptica o HC 220.718 AgR, ministro Dias Toffoli, do qual extraio a seguinte ementa (com meus grifos):



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal e processo penal. Crime do art. 303, § 3º, c/c o art. 70, do Código Penal. Alegada quebra da cadeia de custódia, possibilidade de absolvição e reconhecimento do perdão judicial, e de revisão da dosimetria da pena. Constrangimento ilegal não verificado. Questões suscitadas no STJ por meio de recurso especial e habeas corpus simultâneos. Supressão de instância. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. Na espécie, as questões veiculadas na impetração deixaram de ser analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista o processamento simultâneo de recurso especial e habeas corpus. 



    2. Logo, a apreciação de forma originária, neste ensejo, configuraria inadmissível supressão de instância, na linha dos precedentes seguintes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 114.583/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Cezar Peluso, DJe de 27/8/12; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 



    3. Ausência de ilegalidade flagrante a autorizar a concessão de habeas corpus de ofício. 



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento



    3. Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno).



    4. Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 26 de junho de 2025



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente